Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. UNICIDADE SINDICAL. SOBRESTAMENTO. SEM TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, há omissão a ser sanada, pois, conforme a sistemática de julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas, a suspensão dos processos relacionados ao tema subsiste até o julgamento de eventual recurso especial ou recurso extraordinário (artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC).
3. Embargos de Declaração providos para suprir a omissão e manter o sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). Decisão unânime.